Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716649-98.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JORNAL CANDANGO COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de sentença de prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial. Negado provimento ao recurso conforme acórdão de ID 46854592. O apelante peticiona no ID 47274648 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 30 de maio de 2023 13:13:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador